Tribunal: TJBA
Processo: 0006002-49.2015.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 0006002-49.2015.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE PLANALTO Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. REPASSE DE ICMS AOS MUNICÍPIOS. MUNICÍPIO DE PLANALTO. INCLUSÃO DE VALORES NÃO ARRECADADOS EM RAZÃO DE INCENTIVOS FISCAIS. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME Ação ordinária, com pedido de tutela antecipada, proposta pelo Município de Planalto contra o Estado da Bahia, visando compelir o ente estadual a incluir, na base de cálculo da quota-parte de 25% do ICMS devida aos municípios, os valores correspondentes a incentivos e benefícios fiscais instituídos sem respaldo em convênio do CONFAZ, alegando que sua exclusão violaria o art. 158, IV, da Constituição Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os Municípios têm direito ao repasse de parcela do ICMS sobre valores objeto de renúncia fiscal, ainda que não efetivamente arrecadados; (ii) estabelecer se a sistemática de cálculo adotada pelo Estado da Bahia viola o pacto federativo e o art. 158, IV, da Constituição Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 1172 da repercussão geral, estabelece que o repasse da cota-parte do ICMS aos Municípios incide exclusivamente sobre valores efetivamente arrecadados, não se estendendo a montantes estimados ou renunciados por meio de incentivos fiscais. A base de cálculo da repartição constitucional de receitas está atrelada ao produto da arrecadação do tributo, nos termos do art. 158, IV, da CF/1988 e dos arts. 4º e 10 da LC nº 63/1990, sendo incabível exigir repasse sobre valores que sequer ingressaram nos cofres estaduais. A inclusão de valores renunciados implicaria criação de obrigação financeira sem amparo legal e sem previsão orçamentária, violando o princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF/1988) e o equilíbrio das contas públicas. A sistemática de cálculo do ICMS no Estado da Bahia observa critérios definidos em legislação estadual e é acompanhada pelo Tribunal de Contas do Estado, sendo legítima sua utilização para fins de rateio entre os Municípios. A alegação de inadequação da via ordinária é rejeitada, pois a pretensão não busca apenas condenação pecuniária, mas o reconhecimento de direito público subjetivo, o que justifica o meio processual eleito. A pretensão do Município confunde-se com situação diversa já apreciada no Tema 42 do STF, no qual os valores já haviam sido arrecadados e indevidamente retidos, o que não se aplica ao presente caso, em que sequer houve ingresso da receita no erário estadual. O valor da causa, ainda que simbólico e provisório, pode ser mantido para fins de processamento da ação e fixação de honorários, sendo passível de complementação na fase de liquidação. As preliminares de impossibilidade jurídica do pedido, inépcia da petição inicial, inadequação da via eleita e ausência de interesse processual foram rejeitadas, uma vez que a petição apresenta causa de pedir clara, o meio processual é adequado e há interesse jurídico na obtenção de provimento jurisdicional, sendo as demais objeções matérias de mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido improcedente. Tese de julgamento: A cota-parte de ICMS pertencente aos Municípios incide exclusivamente sobre o montante efetivamente arrecadado pelo Estado. Valores objeto de isenção, benefício ou incentivo fiscal não integram a base de cálculo da repartição constitucional do ICMS. A concessão de incentivos fiscais pelo Estado, desde que respeitado o repasse proporcional do tributo efetivamente arrecadado, não viola o pacto federativo nem o art. 158, IV, da Constituição Federal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 158, IV e §1º; LC nº 63/1990, arts. 4º e 10; CPC/2015, arts. 17, 319, 485, VI e 927, III. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.288.634/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 1.172 da Repercussão Geral, j. 21.02.2024; TJBA, Ação Comum nº 0014850-88.2016.8.05.0000, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, Órgão Especial, DJE 28/07/2025; STJ, AgInt no REsp 1.969.490/AL, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 25.04.2022, DJe 23.06.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Ordinária n.º 0006002-49.2015.8.05.0000, em que é Autor MUNICIPIO DE PLANALTO e Réu ESTADO DA BAHIA. Acordam os MM. Desembargadores componentes do ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS E, NO MÉRITO, JULGAR IMPROCEDENTES os pleitos exordiais, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.